Tribunal: TJMT
Processo: 1022089-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022089-85.2021.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
AGRAVADA: ELAINE FERNANDES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Capital, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (autos n. 1038298-06.2021.8.11.0041), em que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e/ou custeie a imediata internação da agravada para realização de procedimento cirúrgico e demais tratamentos indicados pelo médico, independentemente do prazo de carência, sob pena de cominação de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante faz uma síntese dos fatos, e aduz que não foram demonstrados requisitos necessários a concessão da liminar pelo Juízo da causa. Informa que a cirurgia pretendida foi realizada em 01/11/2021, por mera liberalidade da operadora.
Sustenta que as operadoras de saúde devem responder nos limites da lei, do contrato e da remuneração ajustada como contraprestação, o que acaba por delimitar os planos com maior ou menor abrangência geográfica e de cobertura dos procedimentos.
Assevera que a questão versa acerca da discussão se diante do cenário de ausência de cumprimento do período de carência contratual e legal, a operadora do plano de saúde garantiu o atendimento do paciente, agindo conforme a legislação, regras estabelecidas pela ANS e em especial, com a CONSU n° 13 .
Aduz que a parte agravada encontrava-se cumprindo período de carência. No entanto, cabe ressaltar que ela não estava desamparada, seja porque estava usufruindo do plano para realização de exames, atendimento, além de todos os procedimentos necessários para a manutenção estável de seu quadro clínico bem como pela própria realização da cirurgia por mera liberalidade desta operadora.
Expõe que afastar ou modificar as regras do período de carência provoca consequências gravíssimas para as operadoras e para os próprios usuários. A desconsideração desse período de carência pode despejar milhares de usuários em um ambiente inapropriado para plena utilização, isto é, sem tempo hábil para estruturação física e financeira, o plano de saúde para novos usuários.
Discorda o valor da multa que lhe foi imposto para o caso de descumprimento da decisão.
Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo e ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos principais que agravada celebrou com a empresa HAPVIDA, um contrato de Prestação de Serviços Médicos, cujo código é 090FD000001007, com início da vigência a partir de 15/04/2021, e quando ingressou com a ação de obrigação de fazer a agravada estava com 38s5d semanas de gestação, acometida por hipertensão gestacional, e após fortes foi levada ao Hospital Femina, conveniado do seu Plano de Saúde, no pronto atendimento para avaliação médica. Após realização de exames e diagnóstico médico, foi constatada que a ela necessitava de internação URGENTE para realização de Cesária devido complicações para a mãe e feto, razão pela qual o médico indicou o procedimento cirúrgico com URGÊNCIA, devido a possível agravamento da patologia com consequente RISCO DE MORTE PARA A MÃE E O FETO, conforme menciona o Parecer Médico, porém teve o atendimento indeferido pelo plano de saúde.
Com o sê, tratava-se de uma situação de urgência/emergência, e nesses casos, deve ser superada a cláusula contratual de carência, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob pena de se caracterizar abusividade.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).
(...).”
(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ – AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma – j. 10.8.2020 – DJe 14.8.2020 - destaquei).
Sendo assim, em análise da situação concreta dos autos e provas, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora